Tribunal: CARF
Processo: 10980.004624/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004624/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LIMEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.
ITR. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO APENAS A PARTIR DO
EXERCÍCIO 2007.
As áreas de Florestas Nativas somente passaram a ser consideradas como
isentas do ITR após a publicação da Lei n° 11.428/2006. Antes disso, não há
como atribuir a isenção por ausência de previsão legal, dado o fato de que
interpreta-se literalmente a lei tributária que trata de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004624/2010-43
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, em decorrência de revisão interna acerca da falta de
recolhimento do ITR relativo ao imóvel de NIRF de n° 1354805-0, o contribuinte informou que
os imóveis rurais cadastrados com os NIRF 1354807-7 e 1354805-0 foram unificados perante os
registros da RFB, tendo permanecido ativo o NIRF de n° 1354805-0.
Assim, com base na documentação apresentada, foi procedida a retificação da área
total do imóvel, de 2.304,6 ha para 4.251,20 ha, com a incorporação do NIRF 1354807-7, o qual
deixou de ser considerado pelo contribuinte em DITR.
Em razão disso, a autoridade fiscal promoveu um ajuste total da declaração do
contribuinte e passou a analisar a documentação relativa à distribuição da área do imóvel agora
unificado. Consequentemente, fez as devidas correções e acatou a área de reserva legal – ARL
averbada de 1.678,33ha e a área de preservação permanente – APP de 1.223,44ha apresentada
pelo laudo técnico acostado aos autos.
Ademais, aceitou o laudo também para acatar a estimativa do VTN apresentado
pelo contribuinte (fazendo as devidas correções para englobar todo o imóvel após a retificação
de sua área).
A autoridade fiscal não aceitou a dedução da área de florestas nativas – AFN
pleiteada ao argumento de que tais áreas somente passaram a ser isentas a partir do exercício
2007, ao passo que o lançamento refere-se ao exercício 2006. Ademais, quanto à área de
interesse ecológico – AIE pleiteada, a autoridade lançadora entendeu que os elementos
apresentados pelo contribuinte não permitem comprovar o atendimento dos requisitos exigidos
nas alíneas “b” e “c”, inciso II, do art. 10 da Lei n° 9.393/96.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada dos demais
documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Autuação
15.1. Explanou a respeito dos fatos até aqui conhecidos, desde o início do procedimento
fiscal até a lavratura da NL, reproduzindo a descrição do Fisco e destacando que,
conforme se constata, a autuação foi em razão do não reconhecimento da área de mata
nativa como não tributável e finalizou o item afirmando que a autuação não mereceria
prosperar, conforme se demonstrará na seqüencia.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Do mérito
Das Áreas Cobertas por Mata Nativa
15.2. Observou do reconhecimento pelo Fisco da APP e ARL, que foram excluídas da
tributação, e quanto as áreas de mata nativa discordou do argumento para o não
reconhecimento que seria a aplicabilidade do dispositivo legal concessivo somente a
partir do exercício de 2007.
15.3. Explanando sobre legislação atinente à questão, entendendo que a área em pauta
não poderia ser objeto de exploração, seja por interesse ambiental, seja por inviabilidade
operacional e que, expressamente excluídas da tributação a partir da lei de 2006, sempre
foram inaproveitáveis nos termos da legislação ambiental e, assim, devem ser excluídas
da tributação, inclusive antes de 2007.
15.4. Após outras argumentações disse que não procede a exigência do ITR consignada
no lançamento, devendo este ser julgado improcedente.
Das Áreas de Interesse Ecológico
15.5. Não sendo reconhecida a isenção da área de matas nativas, destacou que a mesma
também se enquadraria na categoria de Área de Interesse Ecológico ATE, o que
igualmente implicaria na improcedência da autuação combatida.
15.6. Explanou sobre o Decreto Estadual do Paraná IP 1.234/1992, que criou a Área de
Proteção Ambiental — APA de Guaratuba e destacou que seu imóvel estaria localizado
dentro dessa APA e, parcialmente, dentro do Parque Nacional de Saint- Hilaire/Lange,
criado pela Lei n° 10.227/2001.
15.7. Aprofundou-se no tema, observou do mapa de localização já apresentado,
explanou a respeito da Lei n° 9.985/2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza — SNUC.
15.8. Após longas argumentações da questão, destacando o dever de serem observados
os princípios da verdade real e da essência sobre a forma, ou da realidade sobre a forma,
mencionando dispositivos legais e jurisprudência pertinentes, concluiu o item afirmando
que a autuação deve ser julgada totalmente improcedente, para o fim de cancelar a
exigência do ITR em questão.
Da Área Total do Imóvel
15.9. Em caso de não ser reconhecida a total improcedência do lançamento, caberia
observar que o Fisco considerou como ATI montante diverso do comprovado através da
documentação dos laudos apresentados, o que implicou no aumento do valor do tributo
exigido.
15.10. Prosseguindo neste tema observou das dimensões constantes das matrículas, bem
como do levantamento no laudo, que demonstram que a soma das duas áreas unificadas
seria de 4.105,86ha e não 4.251,2ha utilizados no cálculo do ITR pela autoridade fiscal,
o que apresenta uma diferença de 145,34ha, que como conseqüência foi calculado VTN
superior ao que deveria ter apurado.
15.11. Assim sendo, demonstrada a correta dimensão do imóvel, deve ser julgado
improcedente o lançamento em relação à parcela do ITR decorrente do referido erro de
atribuição da área do imóvel.
Do Pedido
15.12. Ante o exposto requereu:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Seja julgado improcedente o Auto de Infração — AI, diante da impossibilidade de se
tributar pelo ITR as áreas de matas nativas, nos termos da Lei n" 9.393/1996.
Ad argumentandum, seja julgado improcedente o AI, pois, o imóvel se enquadra na
categoria de AIE, conforme legislação e parecer técnico.
Ad argumentandum tantum, caso não seja entendida a improcedência, seja cancelada a
exigência em relação à parcela do ITR decorrente do erro de atribuição da ATI.
IV- Em caso de ser necessário, requereu seja efetuado diligência para o fim de apurar, in
loco, os fatos apresentados na impugnação, bem como para oficiar o IBAMA a
apresentar seu parecer acerca da inserção do imóvel em ATE. 16. Da fl. 233 foram
relacionados os documentos anexados à impugnação, juntados das fls. 234 a 312, os
quais são, praticamente, cópia dos já apresentados à fiscalização.
17. Da fl. 314 consta despacho desta Delegacia retornando os autos à unidade de
origem, em virtude de dúvidas quanto à tempestividade da impugnação.
18. A fl. 315 é um despacho da unidade de origem devolvendo o processo para esta
Delegacia. Foi explicado que a NL fora lavrada em 03/12/2010, que a ciência à
interessada foi dada em 07/12/2010 que, portanto, a impugnação apresentada em
21/12/2010 seria tempestiva e que, possivelmente a empresa de correios cometeu
equívoco ao datar o AR.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação
Permanente - APP nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
concederá a exclusão tributária.
Área de Interesse Ecológico - Parque Estadual
Parque Estadual é de domínio público. Alegação de localização de propriedade
particular dentro de perímetro de parque, por si só, não possibilita a isenção de ITR. É
argumentação apropriada para questionamentos de indenização por desapropriação,
junto aos órgãos competentes.
Florestas Nativas - Isenção - Base Legal
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
passaram a ser excluídas da área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos
exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Dado incorreto no lançamento x Valor do crédito tributário A detecção de dados
incorretos na Notificação de Lançamento, como área total do imóvel diferente da
realidade, que afetam a base de cálculo e/ou a alíquota do imposto, interferindo,
conseqüentemente, no valor do crédito tributário, possibilita a revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, após analisar as matrículas imobiliárias e o laudo técnico, verificou que a
ATI correta é de 4.105,86ha e não 4.251,2ha, situação que permite proceder à alteração do
lançamento para considerar a dimensão comprovada, mesmo porque, o VTN apurado no laudo
foi relativo à dimensão existente.
Assim, efetuou novo cálculo do crédito tributário devido.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, requer sejam excluídas da tributação do ITR, inclusive antes de
2007, as áreas de matas nativas, haja vista que, antes da edição da Lei n° 11.428/2006, estas
áreas já não podiam ser objeto de utilização e, pois, de tributação. Ademais, relata que a inclusão
da alínea "e", II, §1°, art. 10 da Lei n° 9.393/1996 somente veio a corroborar o entendimento que
já se extraia da redação original do art. 10, refletindo a intenção original do legislador.
O RECORRENTE, aduz também que a propriedade está localizada dentro do
Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange (considerando a zona de amortecimento) e integralmente
dentro da Área de Proteção Ambiental — APA de Guaratuba, portanto teria direito a isenção do
ITR, pois essas constituem áreas de interesse ecológico, devidamente reconhecidas por atos do
Poder Público, com restrição de uso e limitação de aproveitamento, de forma que não podem ser
livremente exploradas/utilizadas, como alegado pela r. decisão recorrida.
Caso não seja atendido seu pleito, requereu que o julgamento seja convertido em
diligência, para que o fisco oficie ao IBAMA com o intuito de apresentar seu parecer acerca da
possibilidade de exploração do imóvel.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.1119.REP.040.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da área de floresta nativa e área de interesse ecológico
O RECORRENTE discorda da não isenção da Floresta Nativa, pois afirmou que,
embora a lei a tenha isentado expressamente a partir de 2007, a mesma já não seria tributável em
anos anteriores por não poderem ser objeto de utilização.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da isenção por se tratar de Área de
Interesse Ecológico pois o imóvel encontra-se localizado, na sua totalidade, na APA de
Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.
Quanto à isenção da área de floresta nativa – AFN, a DRJ foi perfeitamente clara
em sua explicação, quando relata que o dispositivo que isentou a área com floresta nativa (art.
10, § 1°, inciso II, alínea “e”, da Lei n° 9.393/1996) apenas foi incluído pela Lei n° 11.428/2006.
Neste sentido, este tipo de área passou a ser considerada como isentas do ITR
somente a partir do exercício seguinte à publicação da referida lei (2007) e desde que
comprovada sua existência e regularidade junto ao IBAMA, por meio do ADA.
Tendo em vista que o presente caso refere-se ao exercício 2006 (fatos geradores
ocorridos em 2005), não há como aplicar a mencionada isenção da AFN, visto que a Lei n°
11.428/2006 (que atribuiu a isenção da AFN) apenas foi publicada em 26/12/2006.
O art. 111, II, do CTN prevê que deve ser interpretada literalmente a lei que trate
de isenção de tributos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Com isso, não há como prevalecer o entendimento do contribuinte de que a
inclusão de norma prevendo expressamente a isenção da AFN somente veio a corroborar o
entendimento que já se extraia da redação original do art. 10 da Lei n° 9.393/1996. Isto porque,
antes da Lei n° 11.428/2006, o mencionado art. 10 possuía a seguinte redação:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
Ou seja, não havia expressa previsão quanto à isenção das AFNs Em razão do
exposto, entendo que não deve ser acatado o pleito da RECORRENTE, por falta previsão legal
para a referida isenção em relação ao exercício 2006.
Quanto à alegação da existência de área de interesse ecológico, entendo ser
necessário, de início, esclarecer que a mesma pode se dar de duas formas, nos termos do art. 10,
§ 1o, inciso II, da Lei no 9.393/96 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
Ou seja, a área pode ser declarada de interesse ecológico para fins de proteção dos
ecossistemas ou para atestar a existência de área comprovadamente imprestáveis para a
exploração rural.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Em ambos os casos, há exigência de declaração das áreas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, seja para ampliar as restrições de uso
(ampliar as APP e ARL) ou para reconhecer a imprestabilidade da área para fins rurais.
A RECORRENTE alega se tratar de Área de Interesse Ecológico por estar
localizada, na sua totalidade, na APA de Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de
Saint-Hilaire/Lange.
Como exposto, para a isenção da referida área é necessário, além da existência de
ato do governo acerca da sua criação, a comprovação que a mesma restringiu a exploração da
área e a apresentação de ADA protocolizado tempestivamente.
Contudo, no presente caso, o ADA apresentado pelo contribuinte é referente a
período adverso do ano sob fiscalização. Assim, não houve o cumprimento de requisito
necessário para o reconhecimento da isenção.
Sobre o tema, importante apresentar as normas que o envolvem o tema sob
análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.
Como exposto, as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela
orientação da PGFN de dispensa de apresentação de ADA (apenas no que envolve as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012).
Portanto, a apresentação do ADA tempestivo era obrigatória para o
reconhecimento da isenção da área de interesse ecológico pretendida pela RECORRENTE.
A autoridade fiscal apontou que os ADAs juntados pela RECORRENTE durante a
fiscalização foram protocolizados após o prazo legal previsto para o exercício 2006, como o
ADA relativo ao exercício 2008. No entanto, através de consultas à base de dados referentes aos
ADA entregues, constou “a existência de protocolo para os imóveis objeto da presente revisão,
efetivados em 21 de setembro de 1998, nos quais é informada a existência de 4.202,0 hectares
relativos a áreas de preservação permanente e 26,6 hectares relativos a área de reserva legal,
totalizando área de 4.228,6 hectares”. Dos quais 1.678,33ha foram acatados a título de ARL
(pois averbados na matrícula do imóvel) e 1.223,44ha a título de APA (conforme atestado em
laudo).
Sendo assim, verifica-se que não havia a indicação da área de interesse ecológico
em nenhum dos ADAs relativos aos imóveis, seja o de 1998, seja nos posteriores ao exercício
2006.
Resta, portanto, descumprido requisito obrigatório para reconhecimento de
suposta área de interesse ecológico.
Por fim, esclareço que a decisão recorrida não questiona a inserção do imóvel na
APA de Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. A autoridade
julgadora de piso, contudo, embasada na Lei no 9.985/2000 (que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), afirmou que há possibilidade de exploração
humana em APAs. Não podem, portanto, serem consideradas de interesse ecológico de maneira
geral e automática.
Ademais, em relação aos Parques Nacionais, também com base na Lei no
9.985/2000, mencionou que os imóveis particulares inseridos dentro desses parques serão objeto
de desapropriação (o que não ocorreu no caso), e não a isenção dos mesmos.
Com base nas razões acima, entendo por não conhecer a área de interesse
ecológico pleiteada, em razão da ausência de ADA, bem como pela falta de sua comprovação,
devendo ser mantida a decisão da DRJ.

Da instrução do Recurso Voluntário
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de outros documentos de
prova, por meio de envio de ofícios aos órgãos ambientais ou a outras fontes, não encontra
respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004624/2010-43

"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Portanto, não compete à instância julgadora o envio de ofícios, mas sim ao
RECORRENTE apresentar a prova documental, dentro do prazo legal previsto para a
impugnação, a menos que houvesse ocorrido a demonstração das condições exigidas nesses
parágrafos do art. 16 do referido Decreto.
Ademais, quanto ao pleito da RECORRENTE, acerca da conversão do julgamento
em diligência para a expedição de ofício ao IBAMA, com o intuito de comprovar que o imóvel
em questão se trata de interesse ecológico, é perfeitamente notório, diante de todo o acima
exposto, que ainda restaria descumprido requisito obrigatório para reconhecimento de suposta
área de interesse ecológico.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002
(RITR), como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, entendo por não acatar o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital